Tribunal: TJSP
Processo: 1001193-88.2019.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Transação não reconhecida pelo requerente – Inexistência de prova da contratação – Inexigibilidade da dívida reconhecida – Abalo de crédito - Inocorrência – Existência de outra restrição– - Reparação de cunho imaterial descabida – Sentença mantida – Recurso não provido.*